Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719155-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: EVERTON DE OLIVEIRA BASTIDA D E S P A C H O O recurso foi interposto sem comprovação do recolhimento do preparo, o que leva à aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se as agravantes para que realizem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de junho de 2021 15:29:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator